Tribunal: TJMT
Processo: 1054874-29.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054874-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONY DA SILVA SANTOS - CPF: 016.668.921-14 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1054874-29.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais /
MT

Recorrente(s):

Simony da Silva Santos

Recorrido(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12/08 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa reclamada logrou êxito em comprovar que a autora realizou empréstimos em sua conta virtual, por meio do “Mercado Créditos”. Consta em contestação detalhes do empréstimo. Logo, restou comprovada a origem do débito negativado.

2. Não há verossimilhança nas alegações do Autor quanto à ausência da juntada de contrato assinado dos empréstimos celebrados na modalidade – MERCADO CRÉDITOS, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual.

3. A respeito do funcionamento do Mercado de Créditos, Mercado Pago:
“O Mercado Crédito, na modalidade Credits Consumer, tem como objetivo facilitar o pagamento de compras realizadas por consumidores que não possuem cartão de crédito ou que não têm condição de se sujeitar ao rotativo de cartão de crédito. Assim, visa conceder empréstimos e a possibilidade de parcelamentos de compras àqueles usuários que tenham interesse no serviço, mas que não possuam condições de obtê-lo pelos meios convencionais”.

4.
Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, 2 anotações
nos órgãos de proteção ao crédito,
totalizando o valor de R$307,21 sendo elas de R$183,91 e R$123,30 sendo disponibilizadas na data de 02/10/2021
, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Ante o exposto,
julgo totalmente IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na presente ação, uma vez que não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela empresa Requerida que ensejasse na inexistência do débito e, muito menos, atos que ensejassem em sua condenação por dano moral, tratando, na verdade, de exercício regular de seu direito.
Condeno
a requerente em litigância de má-fé, devendo suportar a multa no valor de
r$ 747,64
(setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da empresa requerida.
Condeno
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em
r$ 830,72
(oitocentos e trinta reais e setenta e dois centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei federal nº 9.099/95.
Fica desde já indeferida a gratuidade da justiça, ante o reconhecimento da litigância de má-fé.

Defiro
o pedido de retificação formulado pela empresa requerida, de modo que
determino
que a secretaria
retifique
o polo passivo para constar MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ nº 10.573.521/0001-91. No que tange a oposição da empresa Requerida quanto ao Juízo 100% Digital, e em observância ao disposto no artigo 3º da Resolução nº 345 de 09 de outubro de 2020 do Conselho Nacional de Justiça,
DEFIRO
o pedido em questão, devendo todas as intimações serem endereçadas ao advogado Eduardo Chalfin, inscrito na OAB/MT sob o nº 20.332-A, nos termos do artigo 272 do Código de Processo Civil. Por derradeiro,
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, na forma do artigo 40 da Lei Federal nº 9.099/95.”

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024